Tribunal: TJDFT
Processo: 0001427-27.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0001427-27.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCIO LAGERTAO INACIO RORIZ SOBRINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da juntada das novas mídias ao ID Num. 24019752, ficam as partes intimadas, nos termos do arts. 10 e 11 da mencionada Portaria Conjunta, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados desta intimação, para suscitarem eventual desconformidade com os autos físicos digitalizados. Ressalta-se que eventual manifestação de desconformidade, caberá à parte suscitante inserir as peças faltantes aos autos, nos termos do art. 11, § 1o, da referida Portaria. Outrossim, ultrapassado o aludido prazo para suscitar a desconformidade, ficam, ainda, as partes intimadas para no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, para retirarem do processo físico as peças por elas juntadas, caso desejarem, mediante solicitação por e-mail. Por último, ficam as partes igualmente intimadas de que, decorrido o prazo acima, os autos físicos serão encaminhados ao NUTARQ - Núcleo de Transferência de Custódia Arquivística - para eliminação, nos termos do art. 14 da Portaria e art. 15, Parágrafo Único da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Brasília, 29 de março de 2021. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal